Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-18.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O FORNECIMENTO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA CONTRAPARTE PARA A EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. DESÍDIA EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO.
Na ação de busca e apreensão de veículo, fundada em contrato de alienação fiduciária, se não efetivada a liminar e não formalizada a relação processual, o autor tem duas alternativas: requerer a conversão da demanda em ação de depósito, ou promover ação executiva nos próprios autos, para posterior citação do réu, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto Lei no 911/69.
A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e a desídia da parte em atender às determinações do juízo, impossibilitando a sua realização, configura inércia apta a acarretar a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.